Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711031-98.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA APELADO: SANTA OUSADIA COMERCIO DO VESTUARIO OUTLET LTDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para as providências de citação da parte ré, na forma do artigo 331, §1o, do CPC, a fim de que responda ao recurso de apelação interposto. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador